Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. SENGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONCEDER A SEGURANÇA. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ART. 320-D DO RICMS/DF. AUTO DE INFRAÇÃO. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO DE REGIMES. TEMA 374/STJ. OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ART. 149 DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão o qual, acolhendo embargos anteriores do contribuinte, concedeu a segurança para invalidar auto de infração de ICMS. A decisão embargada considerou estando o contribuinte formalmente enquadrado em regime especial de apuração (art. 320-D do RICMS/DF), o desenquadramento só poderia gerar efeitos prospectivos (ex nunc), por força da segurança jurídica, sendo vedada a cobrança retroativa pelo regime normal. 1.1. Nestes segundos embargos, o ente distrital alega omissão e contradição aduzindo ter o acórdão deixado de demonstrar os vícios do art. 1.022 do CPC a autorizar a concessão de efeitos infringentes; omitir sobre a tese de abuso de direito da contribuinte e a inadequação das operações ao benefício; deixar de aplicar a interpretação literal do benefício fiscal (arts. 111 e 176, CTN); e ignorar ter o auto de infração se baseado em lançamento de ofício por omissão de receita (art. 149, CTN).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar (i) a ocorrência de omissão no acórdão embargado por supostamente não demonstrar os vícios do art. 1.022 do CPC a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos anteriores da contribuinte; (ii) a existência de omissão quanto ao enfrentamento dos argumentos do ente distrital relativos ao abuso de direito, à inadequação das operações ao regime especial e à interpretação literal de benefício fiscal (arts. 111 e 176, CTN); e (iii) a suposta omissão quanto à aplicação do art. 149 do CTN, que autorizaria o lançamento de ofício por omissão de receita, independentemente da discussão sobre os efeitos (ex tunc ou ex nunc) do desenquadramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito da alegação do ente distrital, não há falta de demonstração quanto a necessidade de concessão de efeitos infringentes aos primeiros embargos, porquanto o acórdão embargado demonstrou expressamente os vícios do julgado anterior consistentes (i) na contradição em reconhecer o enquadramento no regime especial, mas validar a cobrança retroativa pelo regime normal (criando regime híbrido vedado pelo Tema 374/STJ); e (ii) na omissão quanto à análise do princípio da segurança jurídica e de dispositivos legais aplicáveis (art. 64-B da Lei Distrital no 1.254/96 e art. 320-E do RICMS/DF). 3.1. Assim, os efeitos infringentes foram consequência lógica da correção dos vícios, inexistindo omissão no julgado.
4. Do mesmo modo, o acórdão embargado analisou e rejeitou, por maioria, as teses de abuso de direito e de descumprimento material das operações. O voto vencedor, consignou que, independentemente de eventual descumprimento das condições (como aquisições fora da RIDE), o fato de o contribuinte estar formalmente submetido ao regime especial impede a cobrança retroativa. 4.1. A decisão concluiu prevalecer o princípio da segurança jurídica e a vedação ao hibridismo de regimes sobre a alegação de abuso de direito para fins de cobrança ex tunc. 4.2. Inexiste omissão quanto aos arts. 111 e 176 do CTN, pois o julgado enfrentou a matéria ao interpretar literal e sistematicamente as normas do próprio regime especial (art. 320-E do RICMS/DF), tendo concluindo ser a consequência do descumprimento o desenquadramento prospectivo (ex nunc) e não a cobrança retroativa.
5. A tese de omissão quanto ao art. 149 do CTN (lançamento de ofício por omissão de receita) não procede. O acórdão embargado analisou expressamente essa hipótese, prevista no próprio RICMS/DF (art. 320-E, inciso VI, alínea "g"), como causa de cessação do regime. 5.1. O julgado definiu a consequência jurídica para essa infração ser o eventual desenquadramento do contribuinte, mesmo por omissão de receita, pois somente deve produzir efeitos prospectivos (ex nunc), sendo vedada a cobrança retroativa pelo regime normal. A norma especial do regime (RICMS/DF) e a segurança jurídica prevalecem sobre a autorização geral de lançamento retroativo do art. 149 do CTN.
6. Inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, as alegações do ente distrital demonstram mero inconformismo com a interpretação jurídica e o resultado do julgamento, buscando a indevida rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não padece de omissão o acórdão que, ao conceder efeitos infringentes, demonstra expressamente a contradição e a omissão do julgado anterior (art. 1.022, CPC), notadamente a incompatibilidade entre reconhecer o enquadramento do contribuinte em regime especial e validar a cobrança retroativa pelo regime normal (vedação ao hibridismo). 2. Uma vez enquadrado o contribuinte em regime especial de apuração do ICMS (art. 320-D do RICMS/DF), o eventual descumprimento das condições materiais do benefício ou mesmo a constatação de omissão de receita (art. 149, CTN) não autorizam a cobrança retroativa (ex tunc) pelo regime normal de apuração. 3. Em observância ao princípio da segurança jurídica e à interpretação sistemática das normas do regime (art. 320-E do RICMS/DF), a consequência para o descumprimento das obrigações é o desenquadramento, cujos efeitos operam-se apenas prospectivamente (ex nunc). 4. Configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, vedados em embargos de declaração, a reiteração de teses (abuso de direito, interpretação literal de benefício) expressamente analisadas e rejeitadas pelo colegiado."
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022; Código Tributário Nacional, arts. 111, 149, 150 e 176; Lei Distrital no 1.254/96, art. 64-B; RICMS/DF (Decreto no 18.955/97), arts. 320-D e 320-E (inc. II; inc. VI, 'g'); Portaria SEF no 225/2006.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 374.